Tribunal: TJSP
Processo: 0005870-11.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra as Relações de Consumo
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação da Defesa – Crime contra as relações de consumo previsto no artigo 7o, inciso IX, da Lei 8.137/1990 – Provas suficientes às condenações – Negativa dos réus em Juízo – Falta de laudo pericial a comprovar a impropriedade para o consumo da carne bovina apreendida na propriedade rural – Prescindibilidade – Prova técnica a demonstrar a precariedade do local de abate e prova oral a

Ementa:
Apelação da Defesa – Crime contra as relações de consumo previsto no artigo 7o, inciso IX, da Lei 8.137/1990 – Provas suficientes às condenações – Negativa dos réus em Juízo – Falta de laudo pericial a comprovar a impropriedade para o consumo da carne bovina apreendida na propriedade rural – Prescindibilidade – Prova técnica a demonstrar a precariedade do local de abate e prova oral a comprovarem que a comercialização dos produtos era inapropriada – Crime formal, de perigo abstrato – Condenações mantidas – Penas fixadas no mínimo legal a míngua de maus antecedentes – Penas alternativas e regime prisional aberto, mantidos – Recursos de apelação desprovidos.